Tribunal: TJSP
Processo: 1001760-95.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Sentença de parcial procedência – Empréstimo consignado – Negativa de contratação – Falsificação de assinatura comprovada por perícia grafotécnica – Falta de demonstração da contratação e da exigibilidade dos débitos – Responsabilidade

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Sentença de parcial procedência – Empréstimo consignado – Negativa de contratação – Falsificação de assinatura comprovada por perícia grafotécnica – Falta de demonstração da contratação e da exigibilidade dos débitos – Responsabilidade objetiva – Súmula STJ 479 – Prestação de serviço defeituoso, sem excludentes – Repetição de indébito na forma simples – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Prejudicado o recurso da autora – Decaimento recíproco – Sentença parcialmente modificada – Recurso do banco parcialmente provido; e, não conhecido o da autora.